Tribunal: TJMT
Processo: 1020816-94.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020816-94.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AGNALDO RAMOS DE JESUS - CPF: 009.483.091-64 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE DE APLICATIVO. EXTRAVIO DE ITEM PESSOAL. APARELHO CELULAR. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM ADMINISTRATIVAMENTE. MALSUCEDIDA. MUDANÇA REPENTINA DA INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. CABIMENTO DE DANOS MATERIAIS PELO EXTRAVIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A empresa não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

2. À luz da teoria da asserção e a leitura das alegações ventiladas na inicial, está estabelecida a legitimidade da empresa envolvida no polo passivo da lide.

3. Hipótese em que, durante as tratativas para localização e devolução do bem, a empresa informou que havia localizado o celular, contudo, horas depois, prestou informação contrária sem qualquer justificativa.

4. Em defesa, inexiste qualquer menção sobre a mudança repentina da informação.

5. Falha na prestação de serviços configurada.

6. Dano material devido em valor equivalente ao aparelho celular extraviado.

7. Dano moral configurado pela tentativa malsucedida de resolução administrativa, aliada à desídia da empresa ao prestar informações diametralmente opostas sem justificativa.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que a empresa confessou administrativamente ter localizado o aparelho celular.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1020816-94.2023.8.11.0002

Polo Ativo

AGNALDO RAMOS DE JESUS

Polo Passivo

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

(i) Preliminar de impugnação à justiça gratuita.

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu a parte reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita. Em que pese a empresa se insurgir quanto a benesse, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada e acolhida e ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

(ii) Da ilegitimidade passiva
ad causam
.

À luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Neste sentido: STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020; TR/MT, N.U 1000080-58.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019.

A leitura das alegações ventiladas na inicial permite identificar eventual responsabilidade da empresa UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, devendo ser analisada no mérito.

Essas as razões por que rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na ocorrência (ou não) de falha na prestação de serviço pela parte reclamada, ora recorrida, em relação à perda do dispositivo celular da parte recorrente.

Eis trechos da sentença recorrida:

Pleiteia a parte Autora, a Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais contra a Reclamada, ao argumento que teve o extravio de seu telefone celular no veículo de motorista afiliado à Reclamada, sendo que em contato e tentativa administrativo não teve qualquer êxito na devolução do bem. Ademais, afirma que a empresa confessou que o aparelho estava em posse do motorista sendo injustificável a negativa de devolução. Sendo assim, requer a apreciação de danos materiais de R$ 1.871,00 (hum mil oitocentos e setenta e um reais), além da apreciação de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A empresa, por seu turno contesta tempestivamente, informando que o motorista não estava em posse do bem (id. 124673190 – pg. 13), como também alega que informou o número para contato com o Reclamante ao motorista. Ademais, alega que o extravio do suposto objeto ocorreu por culpa exclusiva do Reclamante não havendo qualquer nexo causal que responsabilize a Reclamada, sendo que o serviço realizado foi de transporte de passageiro não de bens. Assim, afirma que não praticou qualquer ato ilícito que gere o dever de indenizar.

A parte Reclamante apresentou impugnação à contestação.

Pois bem. Analisando os autos não há qualquer comprovação da materialidade do extravio a não ser a declaração unilateral da parte Reclamante, presente inclusive no discurso lavrado em boletim de ocorrência (id. 120498686). Ademais, no que pese a suposta confissão entendo que não há qualquer informação errada ao consumidor sobre o paradeiro do bem, a única mensagem de todo atendimento que pode ter gerado conflito é a presente em id. 120498689 – pg. 04:

“Não se preocupe, já entramos em contato com o motorista parceiro para que ele combine com você a devolução do item.”

Ocorre que, em todo decorrer do atendimento a empresa demonstrou estar contatando o motorista responsável, sem em nenhum momento afirmar que o bem estava sob posse do motorista, ou seja, apenas foi informado ao consumidor do contato sobre a perda do suposto bem e a necessidade de tratativa de devolução com o motorista. Logo, entendo que não houve a comprovação da materialidade do extravio, sendo que há apenas a alegação unilateral da parte Reclamante sobre o fato, nesse sentido não é possível auferir que o suposto bem foi extraviado na viagem realizada ou em lugar diverso, também não há nota fiscal do aparelho não permitindo ao juízo a segurança da existência do bem no fato narrado.

[...]

Portanto, entendo que seja necessário seguir o entendimento pacificado da jurisprudência pela aplicação do art. 14, §3, II, vez que o dever de guarda do bem pessoal era do passageiro. Como também, ressalto que não houve a comprovação da materialidade além de declaração unilateral, também não havendo comprovação da existência do bem como nota fiscal ou qualquer transação que demonstrasse a compra.

Assim, entendo pela inexistência de ilicitude na atitude realizada pela Reclamada.

Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais pela parte Reclamante.

Ante o exposto, forte no art. 487, I da lei no 13.105/2015, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO:

I- Improcedência dos pedidos da parte Reclamante, ante a inexistência de ato ilícito praticado pela Reclamada.

Em que pese a fundamentação adotada pelo juízo
a quo
, tenho que a pretensão recursal merece acolhimento. Explico.

Narra a parte recorrente em sua petição inicial que utilizou os serviços de transporte por aplicativo da parte recorrida no dia 20/2/2023 e, após chegada em seu destino, percebeu que seu aparelho celular não se encontrava em sua posse.

Verificado o extravio, entrou em contato imediatamente com a plataforma para que fosse conectado ao motorista e, ao fim, combinada a devolução do bem. Durante vários dias de tratativas, a plataforma apresentou respostas neutras, sem definir se o bem estava ou não em posse do motorista, mas sempre deixando claro que estava tentando contato com o mesmo, até que a atendente KELLYANE (id. 208353464 – fls. 7 e 8) prestou a seguinte informação:

Poucas horas depois, o atendente JOÃO (id. 208353464 – fls. 8) prestou informação em sentido diametralmente oposto, sem justificativa para a alteração:

Em sua defesa, a empresa relata o atendimento da mesma forma, contudo, sem mencionar a informação inicial de que o motorista estaria em posse do aparelho ou, ainda, contestar a documentação trazida pela parte recorrente.

Apesar de alegar culpa exclusiva do consumidor, por ter perdido o aparelho celular, a empresa incorreu em falha na prestação de serviço ao informar, inicialmente, a localização do bem e, em sequência, alterar a informação prestada sem qualquer justificativa. Avulta-se pelo fato de inexistir sequer menção na defesa em relação à mensagem enviada pela preposta KELLYANE.

No caso, necessária a compensação pelos danos sofridos, tanto materiais quanto morais.

Na seara do dano material, verifico que a parte recorrente trouxe orçamento no valor de R$ 1.871,00 (mil oitocentos e setenta e um reais) referente ao aparelho celular SAMSUNG GALAXY A7 extraviado, sem que fosse impugnado pela parte recorrida.

No campo do moral, a rigor, o mero descumprimento contratual não rende ensejo nesse campo. Contudo, o caso dos autos há um
plus
a temperar o referido entendimento, pois a parte recorrente empreendeu esforços por dias para localizar o bem junto à parte recorrida que, em determinado momento, indicou ter localizado o celular para, horas depois, alterar repentinamente a informação sem qualquer justificativa.

Logo, desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

No que se refere ao arbitramento do quantum indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a condenação ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Em face do exposto,
REJEITO
as preliminares suscitadas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais e condenar a parte recorrida ao pagamento de (i)
R$ 1.871,00 (mil oitocentos e setenta e um reais), a título de danos materiais,
acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. a partir do prejuízo (Súmula 43 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da citação, e (ii) R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária (INPC), a partir desta data, e juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da
citação; o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de arbitrar custas e honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024